Tribunal: TJMT
Processo: 1012342-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Visto.
Conforme noticiado na petição de id. 94241950 e nas contrarrazões carreadas à id. 96861462, há prevenção da Eminente Desembargadora Nilza Possas de Carvalho para este recurso, o qual está correlacionado ao recurso de n. 1011528-02.2021.811.0000.
Assim, considerando que os agravantes buscam neste e naquele recurso a concessão do mesmo pleito, diante da possibilidade de se proferir decisões conflitantes, redistribuam-se estes autos à desembargadora preventa.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.